Tribunal: TJDFT
Processo: 0711882-25.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PASSAGENS CANCELADAS. ERRO SISTÊMICO. AUTORA NÃO INFORMADA COM ANTECEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa ré a ressarcir o valor correspondente à aquisição da passagem, R$311,22, e a pagar o valor de R$1.000,00 para compensação dos danos morais. Em suas razões, sustenta que o quantum fixado pelo juiz a quo, com relação aos danos morais é insuficiente e não atende ao caráter satisfativo-punitivo do dano moral. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 55473134).

2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 55473114) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

4. Pelo exame dos autos, nota-se que a autora adquiriu passagens terrestres emitidas pela empresa requerida, cujo trajeto seria realizado pela Viação Nacional. Mas, ao chegar ao guichê da transportadora para emitir o bilhete teve ciência de que não havia registro da compra das referidas passagens, o que impediu a viagem contratada. E, em contato com a recorrida, esta solicitou prazo de dez dias para solução do problema. Como o acompanhante da recorrente é pessoa portadora de necessidades especiais (deficiente auditivo e verbal, além de transtorno bipolar com surtos psicóticos em situação de estresse), a recorrente teve que fretar três veículos para chegar ao destino, desembolsando R$750,00, porquanto a única empresa que realiza o trajeto é a Viação Nacional.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se ao valor fixado para compensação dos danos morais. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.

6. No caso, é clara a falha na prestação de serviços da parte recorrida, maxime porque a recorrente comprovou a compra das passagens e a negativa de embarque feita pela companhia transportadora, dando azo aos infortúnios relatados na inicial, restando demonstrada situação apta a ensejar afronta à incolumidade psíquica da consumidora, exsurgindo o dever de indenizar. Com efeito, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é a desídia no atendimento à demanda do consumidor, impondo-lhe situação de estresse e sofrimento que desborda daquelas caracterizadas como vicissitudes do cotidiano.

7. Em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, "de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores." (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695).

8. Reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta desarrazoada do fornecedor, o que se conhece como dano in re ipsa. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso imposto por fornecedores de serviço, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.

9. No que se refere ao valor da reparação, o montante fixado na origem revela-se inadequado ao contexto dos autos e ao grau de sofrimento imposto à consumidora. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra -se razoável e proporcional ao caso. Sentença que se reforma para majorar o valor da condenação.

10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde esta data e acrescido de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso. Mantidos os demais termos da sentença.

11. Sem condenação em honorários ante ao provimento do recurso (art. 55 da Lei 9099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.